Tribunal: TJES
Processo: 5000565-17.2023.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, movida por MIGUEL ANTÔNIO VALÉRIO. O autor alegou não ter procurado o banco para contratar qualquer empréstimo. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita pela sentença recorrida; (ii) estabelecer se há necessidade de produção de provas sobre a alegação de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que a sentença examinou matéria distinta do pedido inicial, ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, configurando julgamento extra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

4. Verificado que a controvérsia central reside na alegação de fraude na contratação do empréstimo, impondo-se a anulação da sentença para permitir a produção de provas sobre a efetiva contratação e a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para produção de provas. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença que decide além do pedido configura julgamento extra petita, devendo ser anulada.

No caso, a alegação de fraude na contratação de negócio jurídico demanda a produção de provas, mais precisamente se o autor mantinha relação de confiança com o terceiro que assinou a rogo o contrato.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-17.2023.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MIGUEL ANTONIO VALERIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela provisória de urgência, movida por MIGUEL ANTÔNIO VALÉRIO. O autor alegou não ter procurado o banco para contratar qualquer empréstimo. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita pela sentença recorrida; (ii) estabelecer se há necessidade de produção de provas sobre a alegação de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que a sentença examinou matéria distinta do pedido inicial, ao converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, configurando julgamento extra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

4. Verificado que a controvérsia central reside na alegação de fraude na contratação do empréstimo, impondo-se a anulação da sentença para permitir a produção de provas sobre a efetiva contratação e a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença anulada. Retorno dos autos à primeira instância para produção de provas. Apelo prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença que decide além do pedido configura julgamento extra petita, devendo ser anulada.

No caso, a alegação de fraude na contratação de negócio jurídico demanda a produção de provas, mais precisamente se o autor mantinha relação de confiança com o terceiro que assinou a rogo o contrato.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000565-17.2023.8.08.0019

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: MIGUEL ANTÔNIO VALÉRIO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S/A contra a r. sentença que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c com danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência”, ajuizada em seu desfavor por MIGUEL ANTÔNIO VALÉRIO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

PRELIMINAR - DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA

De início, convém registrar que o ora Apelado ajuizou a presente ação objetivando:

“
I. Reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso em apreço;

II. Declarar a inexistência de débitos junto a instituição financeira requerida, anulando-se todo e qualquer contrato com a mesma, voltando as partes ao status quo antes de tais contratações indevidamente efetuadas e não autorizadas pela demandante.

III. Determinar a devolução, do valor de R$ 1.915,50 (mil novecentos e quinze reais e cinquenta centavos) EM DOBRO, das quantias indevidamente cobradas e descontadas do autor, que somam a quantia de parcelas indevidamente descontadas, e as futuras que vierem a ser descontadas em dobro;

IV. Condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, pelos prejuízos causados ao requerente, no valor de, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou em valor justo e condizente com o caso concreto à ser arbitrado por Vossa Excelência, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça;

V. Confirmar a antecipação de tutela;”

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença ora vergastada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (7563076), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a baixa do contrato e se abster de cobrar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 2.122,46 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos – já em dobro), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (maio/2023), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Em sua fundamentação, consignou o douto Magistrado que o Autor/ Apelado objetivava contratar empréstimo consignado, não sendo informado acerca da modalidade de cartão consignado que terminou por contratar.

“(...) Nesse sentido, ante as alegações do autor de que nunca contratou cartão consignado, o caso dos autos é de vício de consentimento, pois em verdade tratou do contrato como se empréstimo fosse, inclusive tendo recebido os valores decorrentes da contratação. Dessa forma, insta consignar que o fato do autor ter solicitado empréstimo, e não ter em momentos algum sido informado sobre a modalidade de cartão consignado é suficiente para evidenciar falha na prestação do serviço da requerida o que será aferido.

(...) Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimos consignados em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento.”

Com isso, a sentença analisou tutela jurisdicional diversa da pretensão autoral, isto é, o provimento exarado destoa daquele pretendido na exordial, uma vez que o Apelado em verdade objetivava reconhecer a fraude na contratação do empréstimo, alegando para tanto que nunca procurou o Apelante para firmar qualquer tipo de empréstimo, razão pela qual é flagrante o julgamento extra petita da apelação cível por violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

Via reflexa, anulo a sentença vergastada. No entanto, deixo de aplicar a teoria da causa madura, uma vez que há necessidade de produção de prova. Explica-se.

No caso dos autos o ponto central da insurgência da parte recorrida reside na alegação de fraude na contratação do empréstimo, isto é, a parte autora afirma que nunca procurou o banco para efetivar a contratação.

Apesar disso, o banco trouxe aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, no qual é possível constatar que foi observada a regra prevista no artigo 595 do Código Civil, acerca da necessidade de assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas.

É cediço que a condição de analfabeta da recorrida não retira, por si só, a sua condição de sujeito de direito, estando apta a praticar os atos da vida civil, entretanto, o C. STJ, entende que deve intervir no negócio jurídico pessoa de confiança do analfabeto, fato que não restou analisado nos autos, após a apresentação do contrato pela Instituição Financeira. Confira-se:

“(...) 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. (...) (REsp n. 1.907.394/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Assim, deve ser anulada a sentença recorrida, a fim de que seja produzida prova.

Por todo o exposto, de ofício, ANULO a r. Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito seja objeto de novo julgamento.

Apelo prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões